Tribunal: TJDFT
Processo: 0720037-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. PENHORA. MANUTENÇÃO.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a desconstituição da penhora procedida pelo Juízo singular sob o argumento da pendência de análise de embargos à execução, ocasião em que foram oferecidos outros bens à penhora.
2. Nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil os embargos à execução, por regra, não terão efeito suspensivo, inexistindo óbice ao regular curso do processo de execução. 2.1. Eventual oferecimento de bens à penhora nos autos dos embargos à execução não impede que o Juízo singular promova a penhora de outros bens nos autos do processo de execução. 2.2. No caso ora em análise o Juízo singular, ao receber os embargos à execução, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2.3. Mostram-se ausentes os motivos para a desconstituição da penhora procedida pelo Juízo singular.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.